Tribunal: TJDFT
Processo: 0710640-65.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas infrações penais no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima ostenta especial credibilidade, sobretudo quando confirmada por outros elementos probatórios.
2. Quando o depoimento da vítima na fase inquisitorial guardar coesão e harmonia com o seu depoimento da fase judicial e com as declarações das testemunhas, fica devidamente demonstradas autoria e materialidade das infrações, sendo inviável a absolvição pretendida com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Inexiste na legislação o quantum de pena aumentar na primeira fase da dosimetria da pena, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Entretanto, destaca-se que sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, soma-se 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada, uma vez que há 08 (oito) delas relacionadas no artigo.
4. Em relação ao quantum diminuir ou majorar na segunda fase, do mesmo modo, inexiste critério fixado na legislação. Assim, a jurisprudência considera como aceito o aumento ou diminuição em 1/6.
5. Recurso conhecido e não provido.